Tribunal: TJES
Processo: 5000392-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta; Regime de Bens Entre os Cônjuges; Dissolução
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000392-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA REGINA PEDRINI MONFARDINI
AGRAVADO: JOSE MARIO MONFARDINI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000392-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
S
Ô
NIA REGINA PEDRINI MONFARDINI

AGRAVADO: JOSÉ MARIO MONFARDINI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SONIA REGINA PEDRINI MONFARDINI
,
face a decisão que, em sede de ação de divórcio, partilha e alimentos manejada face a
JOSÉ MARIO MONFARDINI
, negou seu pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como, o pedido de fixação de alimentos em seu favor.

Alega, em suma, a Recorrente,
não ter condições financeiras de arcar com os custos processuais e manter as despesas pessoais e de casa, afirmando receber aposentadoria que não suporta o grau de seus dispêndios, adicionando submeter-se a tratamento médico de artrite e artrose mediante médico particular, já que o Agravado teria cortado seu plano de saúde. Aduz que viveu 40 anos com o Recorrido, que é empresário bem-sucedido, tendo condições de pagar alimentos.

A liminar restou em parte deferida, fixando alimentos provisórios em prol da Agravante no valor de 01 salário-mínimo.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado
(ID 1168844).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SONIA REGINA PEDRINI MONFARDINI
,
face a decisão que, em sede de
ação
de
divórcio,
partilha
e alimentos manejada face a
JOSÉ MARIO MONFARDINI
,
negou seu pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como, o pedido de fixação de alimentos em seu favor.

Alega, em suma, a Recorrente,
não ter condições financeiras de arcar com os custos processuais e manter as despesas pessoais e de casa, afirmando receber aposentadoria que não suporta o grau de seus dispêndios, adicionando submeter-se a tratamento médico de artrite e artrose mediante médico particular, já que o Agravado teria cortado seu plano de saúde. Aduz que viveu 40 anos com o Recorrido, que é empresário bem-sucedido, tendo condições de pagar alimentos.

A liminar restou em parte deferida, fixando alimentos provisórios em prol da Agravante no valor de 01 salário-mínimo.

P
ois bem.

D
e início, deixo de conhecer as contrarrazões do Agravado, porquanto intempestivas, conforme certidão de ID 1103794.

Na peça acostada pelo Agrava
do
há menção a indicação equivocada de seu advogado por parte do Agravante em sua peça de ingresso,
a gerar prejuízo na intimação para oferta defesa.

C
ontudo, claramente é possível se verificar ao longo dos atos processuais realizados no presente feito, que o cadastro do advogado do Recorrido a intimação para ofer
t
a de defesa ao recurso, se de
r
a
m
no nome da Dra.
FRANCIELLE PAIVA SCHAEFFER –
OAB/
ES
nº
27117
–

que figura, de fato e de direito, como a patrona do Recorrido no caso presente, não havendo que se falar em prejuízos à defesa do Agravado, a despeito
d
a alegada indicação
irregular
contida na peça de ingresso do recurso.

Tal realidade
se vê da indicação da referida advogada no cabeçalho da decisão recorrida (ID 983548), bem como, já na certidão em que reconhecido decurso de prazo para o Agravado (ID 1103794).

Logo, n
ão se vislumbrando a dita ilegalidade, imperioso se torna concluir que
a peça de defesa revela-se intempestiva,

não devendo ser conhecida.

A
dentrando o mérito recursal, n
o que toca o pleito de concessão da gratuidade da justiça, como deixei claro em minha manifestação inicial nestes autos, entendo acertada a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu a benesse ao argumento de que, muito embora tenha ficado demonstrado que a Autora-Agravante percebe proventos de aposentadoria no valor de aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), o montante patrimonial objeto da partilha revela considerável condição econômica, deixando assente o Magistrado que as custas processuais poderão ser pagas por ocasião da sentença e da consequente partilha dos bens do casal.

Portanto, diante de tais circunstâncias, razão fática ou jurídica não há a dissentir do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
.

De fato, o montante do patrimônio relatado na exordial e que, portanto, figura como objeto da partilha, revela-se considerável, sendo perfeitamente possível à parte arcar com as custas e despesas processuais ao fim do processo, quando operada a partilha de bens, medida plenamente razoável na hipótese presente.

Ademais, postergado o pagamento das custas para o final do processo, não se está impondo à Recorrente prejuízo imediato, na medida em que a ação de origem terá curso normal a despeito do recolhimento prévio das custas.

Quanto aos alimentos, como cediço, sua fixação decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em cotejo com a possibilidade de quem os prestará, sendo exatamente sob este prisma que se dará a análise do julgador.

Arnoldo Wald, assinala, que a obrigação alimentar apresenta-se como característica da família moderna; ou seja, esta obrigação nada mais é que uma forma de manifestação de solidariedade econômica, que existe em vida entre dois membros de um mesmo grupo.

A legislação pátria ao adotar este posicionamento, indica que os alimentos são instituídos para propiciar a manutenção do alimentando, sem tornar-se no entanto prêmio para os descomprometidos e ônus excessivo para o alimentante.

Portanto, a situação financeira das partes, tanto do alimentando quanto do alimentante, é analisada sob o prisma da mutabilidade diante dos elementos constantes dos autos.

Neste plano, adentrando na realidade do caso em apreço, apega-se a Agravante à sua condição atual de saúde e ao fato de submeter-se a tratamento médico particular, já que teria o Agravado cancelado seu plano de saúde, trazendo à baila comprovantes de despesas com consultas médicas, além de comprovantes de contas domésticas e condominial.

Analisando a realidade que dos autos me é permitido vislumbrar neste momento, não me parece haver controvérsia no fato de que viveram as partes em comunhão por cerca de 40 anos.

Por outro lado, além das despesas médicas, não demonstrou a Recorrente despesas outras que se possam dizer extraordinárias, limitando-se a comprovar gastos domésticos que não fogem à realidade comum a que todos estamos submetidos.

Merece consideração a prova das despesas condominiais mensais, que, contudo, encontram-se em nome do Agravado, e que, neste momento, deverão ser consideradas rateadas entre as partes, o que, todavia, revela quantia considerável quando vislumbrada a renda da Autora.

Diante de todo esse contexto, levando em consideração o fato de que não mais detém a Autora plano de saúde e que vê-se submetida a tratamento médico como demonstra a prova dos autos e ponderando, ademais, as despesas comprovadas, e considerando, ainda, que durante a relação matrimonial, ao que tudo indica, as partes viviam em razoável condição de conforto, creio fazer jus a Agravada a alimentos provisórios.

No mais, todo o contexto fático que está a envolver o divórcio das partes, permite a ilação de que era o Agravante quem mantinha o padrão de vida de sua ex-esposa, o que há de ver-se, de certo modo, mantido, a princípio.

Acresça-se, ainda, que, aparentemente, revela-se o Recorrente como o gestor do patrimônio comum, mesmo antes e após a separação de fato, auferindo possíveis rendimentos desta realidade.

Assim, em sede de uma cognição sumária, própria desta via, considerada a percuciência do caso e as provas até então produzidas, mantenho meu posicionamento inicial, entendendo razoável a fixação de alimentos em favor da Agravante no valor de 01 salário-mínimo.

Desta feita, considerado o trato das provas até então produzidas, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para fixar alimentos provisórios em prol da Agravante no valor de 01
salário-mínimo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PAGAMENTO AO FINAL.
ALIMENTOS.
ESPOSA. NECESSIDADE DEMONSTRADA.

RECURSO
CONHECIDO

E
EM PARTE
PROVIDO.

I -
O
montante do patrimônio relatado na exordial e que fig
u
ra como objeto da partilha revela-se considerável, sendo perfeitamente possível à
s
parte
s
arcar com as custas e despesas processuais ao fim do processo, quando operada a partilha de bens, medida plenamente razoável na hipótese presente.

II
-
L
evando em consideração o fato de que não mais detém a Autora plano de saúde e que vê-se submetida a tratamento médico como demonstra a prova dos autos
e ponderando, ademais, as despesas comprovadas
,
e
considerando,
ainda,
que durante a relação matrimonial, ao que tudo indica, as partes viviam em razoável condição de conforto, creio fazer jus a Agravada a alimentos provisórios.

III -
O
contexto fático
e
nvolve o divórcio das partes, permite a ilação de que era o Agravante quem mantinha o padrão de vida de sua ex-esposa e da filha do casal,
sendo o
gestor do patrimônio
comum
, mesmo
antes e
após a separação de fato,
condições de vida estas que devem ser,
de certo modo, mantid
as
.

IV -
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.